Tribunal: TJDFT
Processo: 0731990-32.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. OMISSÃO DEMONSTRADA. CORREÇÃO DO DISPOSITIVO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Deve ser corrigido o dispositivo do acórdão que não fez menção à suspensão da obrigatoriedade de pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais em virtude da gratuidade de justiça conferida na origem.
3. A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão. Não é cabível para fins de exame de supostas incoerências decorrentes de alegada dissonância entre o resultado obtido e as teses ou elementos de prova carreados pelas partes.
4. Inexistentes contradições no acórdão recorrido, sendo que a parte embargante, na verdade, busca rediscutir matéria de mérito já efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.
5. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
6. Embargos de declaração parcialmente acolhido.